Tribunal: TJMT
Processo: 1006505-36.2021.8.11.0013
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006505-36.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANETE DOS SANTOS CORNELIO - CPF: 012.236.261-64 (APELANTE), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), LUDUVICO CORNELIO PEREIRA - CPF: 290.170.686-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – REQUISITOS – NÃO PREENCHIMENTO – CONSTITUIÇÃO DE UNIDADE FAMILIAR, PÚBLICA, CONTINUA E DURADOURA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para que se configure a união estável, mostra-se necessário o preenchimento inequívoco dos requisitos legalmente elencados, quais sejam, convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, a teor do disposto no artigo 1.723 do Código Civil.

Ausentes os requisitos, não há como ser caracterizada a alegada união estável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Vanete dos Santos Cornelio, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da
Ação de Partilha de Bens
, movida em desfavor de
Luduvico Cornelio Pereira
.

Em suas razões recursais, a Apelante relata que contraiu matrimônio com o Apelado em 02/12/2000, pelo regime de comunhão parcial de bens e que o fim do casamento ocorreu em 02/08/2016, quando houve a separação de corpos.

Pontua que a petição inicial detalhou todos os bens pertencentes e adquiridos pelo casal na constância do matrimônio. No entanto, apresentou aditamento à inicial, esclarecendo que o casal já convivia antes do casamento oficial, razão pela qual, requereu o reconhecimento da união estável no período de 1996 até o ano de 2000 e, consequentemente, a partilha do imóvel adquirido nesse período.

Argumenta que o documento fornecido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA faz prova do lapso temporal necessário à demonstração da união estável entre as partes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Vanete dos Santos Cornelio insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da
Ação de Partilha de Bens
, movida em desfavor de
Luduvico Cornelio Pereira
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Denota-se dos autos que Vanete dos Santos Cornelio manejou a sobredita ação relatando, em síntese, que contraiu matrimônio com o Apelado em 02/12/2000, pelo regime de comunhão parcial de bens e que o fim do casamento ocorreu em 02/08/2016, quando houve a separação de corpos, período em que adquiriram bens, com esforço comum e, portanto, requereu a partilha do patrimônio composto por:

·

Um carro marca Volkswagem, modelo Gol Comfortline FLEX 5P; Ano/Modelo 2015/2016, avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);

·

Uma motocicleta de marca Honda, modelo CG FAM 150: ano 2008, avaliada em R$ 3.000,00 (três mil reais);

·

99 (noventa e nove) cabeças de gato leiteiro (ofício do INDEA em anexo) e sua evolução, com início de 08.2016 até o efetivo pagamento;

·

Móveis da casa no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais);

·

Um curral novo para manejo do gado leiteiro, avaliado em R$ 30.000,00;

·

Uma ordenhadeira avaliada em R$ 9.000,00 (nove mil reais);

·

Reforma da casa no sítio “Rancho Dalas”, na qual gastaram a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Posteriormente, a Autora, ora Recorrente, apresentou aditamento à inicial, pleiteando o reconhecimento da união estável no período de 05 de junho de 1996 a 02 dezembro de 2000, data em que oficializaram o casamento civil. Requereu, ainda, fosse incluído na partilha de bens o imóvel localizado no Projeto de Assentamento Aerorancho, localizado no Município de Vale de São Domingos, que, segundo afirma, foi adquirido naquele período.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

[...] Segundo narra a inicial, autora e ré mantiveram união estável pelo período de 05/06/1996 a 02/12/2000, quando oficializaram a união por meio do matrimônio.

No intuito de comprovar o tempo de relacionamento supramencionado, a requerente acostou ao feito os seguintes documentos:

a)

Certidão do INCRA, datada de 30/05/2022, de onde sobressai que a requerente é assentada na propriedade rural “PA Aerorancho”;

b)

Espelho de unidade familiar, em que consta o requerido como beneficiário do projeto “MT0164000 ¬ PA AERORANCHO”, com data do processo em 23/12/1996, bem como menciona a requerente como cônjuge/companheira do beneficiário;

Não obstante a versão apresentada na inicial e os documentos elencados, entendo que não satisfatoriamente demonstrada pela requerente a manutenção de convivência pública, contínua e duradoura com objetiva de constituir família pelo período solicitado pela autora. Justifico:

Embora a certidão de ID 87303927 ateste que a autora é assentada no projeto de assentamento PA AERORANCHO, não informa quando iniciou-se tal situação. No mesmo sentido, sobressai do Espelho de unidade familiar (ID 87303929) que as datas de “homologação” e de “inclusão do cônjuge” encontram-se sem informações, tal como se denota que o documento fora atualizado em momento recente à juntada aos autos – em 27/05/2022.

Diante tais considerações, tem-se que os documentos apresentados pela autora nada acrescentam acerca da existência de união estável no período de 05/06/1996 a 02/12/2000.

Nesse ponto, convêm destacar a inaplicabilidade dos efeitos da revelia, visto que a existência de união estável, em razão das consequências jurídicas de seu acolhimento, tal qual o casamento, adentra o rol dos direitos indisponíveis, aplicando-se, por isso, a ressalva prevista no art. 345, inciso II, do CPC.

[...]

Portanto, a autora não se desincumbiu do
onus probandi
lhe atribuído, haja vista não ter demonstrado os requisitos atinentes ao pugnado, de modo que incabível o reconhecimento da união estável nos marcos temporais solicitados.

Por consequência, também inexequível a partilha do bem requerido no aditamento à inicial, isto é, do imóvel localizado no Projeto de Assentamento AERORANCHO, lote/gleba/parcela rural nº 086, no município de Vale de São Domingos (ID

87303925 - Pág. 4).

2.2. Da partilha de bens - casamento

A autora ainda requereu a partilha dos bens adquiridos na constância do casamento, isto é, pelo período compreendido entre 02/12/2000 a 02/08/2016, quando ocorreu a separação de corpos.

Esquadrinhando pormenorizadamente os autos, percebe-se que a existência da sociedade conjugal, bem como que fora regida pelo regime de comunhão parcial de bens, de acordo com a certidão de casamento ao ID 72435437.

Imperiosa, desta forma, a divisão igualitária dos bens adquiridos em nome de um ou outro cônjuge, sem que se deva perquirir acerca da contribuição individual para a consecução do resultado patrimonial. Isso, porque, no regime de comunhão parcial de bens, caso dos autos, presume-se que os bens onerosamente adquiridos na sua constância são comuns, nos termos do que dispõem os artigos 1.658 e 1660, inciso I, do Código Civil.

A presunção de esforço comum é juris tantum, sendo desnecessária a demonstração da “medida” de contribuição de cada um dos conviventes para a construção do patrimônio comum, conforme preconiza o artigo 5º da Lei 9.278/96 e o art. 1658 do Código Civil.

No caso dos autos, em relação a formação do patrimônio do casal, a autora indica que compreende:

[...]

Extrai-se dos autos que a autora requer a partilha do patrimônio adquirido na constância do casamento, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Da análise do feito, percebe-se que não há conflito entre as partes a respeito da partilha dos bens arrolados pela autora, uma vez que o requerido é revel.

Assim, é devida a partilha dos bens havidos na constância da união conjugal.

[...]

Destarte, de rigor a partilha em razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte dos bens adquiridos na constância do casamento.

3. DISPOSITIVO.

Posto isso, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para:

a)

DETERMINAR a partilha, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte:

a.

Um carro marca Volkswagem, modelo Gol Comfortline FLEX 5P; Ano/Modelo 2015/2016, avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);

b.

Uma motocicleta de marca Honda, modelo CG FAM 150: ano 2008, avaliada em R$ 3.000,00 (três mil reais);

c.

99 (noventa e nove) cabeças de gato leiteiro (ofício do INDEA em anexo) e sua evolução, com início de 08.2016 até o efetivo pagamento;

d.

Móveis da casa no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais);

e.

Um curral novo para manejo do gado leiteiro, avaliado em R$ 30.000,00;

f.

Uma ordenhadeira avaliada em R$ 9.000,00 (nove mil reais);

g.

Reforma da casa no sitio “Rancho Dalas”, na qual gastaram a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de reconhecimento de união estável e de partilha do imóvel Projeto de Assentamento AERORANCHO.

Diante a sucumbência recíproca, CONDENO a autora e o réu, na proporção de 30% e 70%, respectivamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre metade do valor da causa (proveito econômico), com fulcro no art. 85, §2°, do CPC; com a ressalva da suspensão da exigibilidade pela concessão da Justiça Gratuita à autora, nos termos do art. 98, §3°, do CPC. [...].

Sabe-se que a união estável goza de especial tutela constitucional, eis que atribuída juridicidade ao vínculo de afeto, imputando-se consequências ao relacionamento mantido entre as partes, como se casados fossem, mesmo sem a prévia celebração do casamento civil.

A Constituição da República, em seu art. 226, § 3º, dispõe o seguinte:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”.

No mesmo sentido, o Código Civil, em seu art. 1.723, em complemento ao texto constitucional, prevê:

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Nesse contexto, para que se configure a união estável, mostra-se necessário o preenchimento inequívoco dos requisitos legalmente elencados, quais sejam:
convivência pública
,
contínua
e
duradoura
e o
objetivo de constituição de família
.

Logo, não é todo e qualquer relacionamento amoroso que configura união estável.

No caso, afirma a Recorrente ter iniciado a união estável com o Recorrido a partir de junho de 1996, perdurando até a oficialização do casamento em 02/12/2000.

As provas contidas no feito, contudo, não demonstram, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da união estável no aludido período.

A certidão emitida pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, na data de 30 de maio de 2022, não se mostra suficiente para comprovar a
estabilidade
e
publicidade
do relacionamento entre Luduvico Cornélio Pereira e a Recorrente perante a sociedade, não se evidenciando notória a convivência marital, com o nítido objetivo de constituição familiar.

Diante dessas considerações, a manutenção da sentença recorrida, em tosos os seus termos, é o que mais se adequa ao caso em tela.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PRVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Vanete dos Santos Cornélio, para manter incólume a sentença combatida.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024